Tribunal: STF
Processo: ARE 1561682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ. ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ÀS FÉRIAS E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. EVIDENCIADA A PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VERBA HONORÁRIA FIXADA NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    De início, constata-se que o caso comporta sua reanálise por meio da remessa necessária, haja vista se tratar de condenação judicial de valor ilíquido, atraindo a incidência do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.



    É cediço que o ocupante de cargo comissionado tem direito às verbas atinentes aos salários, um terço de férias e décimo terceiro, pois estes direitos estão previstos no art. 39 da Constituição Federal.



    O direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço estão previstos nos artigos 7º e 39º, §3º da Constituição Federal.



    Compulsando os autos, verifica-se que a autora acostou documentação comprobatória do vínculo com o Ente municipal e do não pagamento das verbas pleiteadas na inicial.



    Vale esclarecer, ainda, que em momento algum de seu recurso, o Município relata que pagou a importância requerida, ou que a autora deixou de laborar nesse período, mas, tão somente, resume as suas razões ao fato de o contrato ser nulo e que a autora não teria direito a tais verbas.



    O não-pagamento das verbas remuneratórias devidas configurar-se-ia locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sendo certo que o servidor público tem direitos assegurados constitucionalmente, entre eles, a garantia da percepção de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário.



    Evidenciada a inadimplência do Município de Quipapá, deve o apelante ser condenado ao pagamento das verbas salariais devidas, em obediência ao comando inserto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Quanto aos honorários, sendo a sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deve ser fixada quando da liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Recurso de Reexame Necessário parcialmente provido, Apelação prejudicada, apenas para determinar que a definição do percentual da condenação em honorários advocatícios será fixada quando da liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II, CPC). Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, e 61, §1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente